Tribunal: STF
Processo: Rcl 76003
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao writ, com base na Súmula 734 do STF. 



    O embargante alega que a decisão embargada “incorre em erro de fato e omissão, ao inobservar o tópico da petição inicial voltado à demonstração dos parâmetros para o cômputo do prazo”.



    Sustenta que a presente reclamação foi protocolizada antes do trânsito em julgado da decisão impugnada (05.02.2025), pois o prazo para leitura automática do acórdão de admissibilidade do recurso extraordinário findou-se em 21.01.2025 (terça-feira) - data da intimação considerada. Por conseguinte, considerando que o prazo recursal iniciou em 22.02.2025 (quarta-feira) e o transcurso de quinze dias corridos, o prazo se encerraria em 05.02.2025 .



    Pede o acolhimento dos embargos para reformar a decisão e admitir a reclamação constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Na espécie, o embargante não esclarece qual seria o recurso cabível em face do acórdão do agravo interno da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, apenas considera que o prazo recursal finalizaria em quinze dias corridos e, por isso, esta ação teria sido ajuizada antes do trânsito em julgado da condenação.



    Ocorre que não há previsão legal de recurso para impugnar acórdão proferido no agravo interno da decisão que inadmite o recurso extraordinário. 



    Somente seria cabível a oposição de embargos de declaração, no prazo de dois dias corridos (art. 620 do CPP), para eventual correção de omissão, obscuridade ou contradição do referido acórdão.



    Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada. Efetivamente, o acórdão da Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia havia transitado em julgado em data anterior ao ajuizamento desta ação. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente